Tribunal: TJPA
Processo: 0801342-07.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801342-07.2023.8.14.0013

APELANTE: RITA DE SOUSA FERREIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se reconheceu fraude em empréstimo consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário, determinando restituição de valores, indenização moral e autorizando compensação dos valores creditados à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a compensação de valores com base em documentos juntados extemporaneamente; (ii) estabelecer se há erro material na decisão quanto à ausência de previsão expressa de restituição em dobro; (iii) determinar se são cabíveis honorários advocatícios recursais em caso de parcial provimento dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação de valores é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa, impondo o retorno das partes ao status quo ante nos termos do art. 182 do Código Civil, ainda que a prova do crédito tenha sido juntada tardiamente, desde que utilizada apenas para constatar fato material.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, de natureza de ordem pública, prevalece sobre a preclusão processual quando indispensável à solução justa da controvérsia.

A nulidade do contrato não impede o reconhecimento do crédito efetivamente disponibilizado à consumidora, devendo haver compensação entre valores descontados e valores recebidos.

Configura erro material a divergência entre a fundamentação, que reconhece a restituição em dobro, e o dispositivo que omite tal condenação, sendo cabível sua correção a qualquer tempo.

A repetição do indébito em dobro é devida quando evidenciada a cobrança indevida sem comprovação do negócio jurídico, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Não são devidos honorários recursais quando há parcial provimento dos recursos, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 1.059).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de nulidade de contrato impõe a restituição das partes ao estado anterior, admitindo-se a compensação dos valores efetivamente creditados ao consumidor para evitar enriquecimento sem causa. 2. A utilização de prova documental extemporânea é admissível, em sede recursal, quando destinada exclusivamente à constatação de fato material relevante à justiça da decisão. 3. A divergência entre fundamentação e dispositivo configura erro material sanável, inclusive para incluir a repetição em dobro do indébito. 4. A restituição em dobro é devida quando caracterizada cobrança indevida sem comprovação da relação jurídica. 5. Não são cabíveis honorários advocatícios recursais em caso de parcial provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 182, 368 e 884; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 342, 434, 494, I, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1549200/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 27.05.2020; TJ-PA, Apelação Cível nº 0820178-80.2023.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 08.09.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1015898-11.2024.8.26.0482, Rel. Des. Hélio Marquez de Farias, j. 26.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
RITA DE SOUSA FERREIRA
tendo como agravado
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RITA DE SOUSA FERREIRA
em face da decisão monocrática de minha lavra, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

Originariamente, a agravante ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral em desfavor do
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, alegando, em síntese, a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado (nº 587436723), o qual jamais celebrou, resultando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A sentença de primeiro grau (ID 31842935) julgou parcialmente procedentes os pedidos, conforme dispositivo a seguir:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:

a)
Declarar
a inexistência do débito referente ao contrato nº 587436723, supostamente firmado entre a autora RITA DE SOUSA FERREIRA e o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, e, consequentemente, determinar a suspensão definitiva dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

b)
Condenar a ré à restituição dos valores descontados
, somando-se com as demais parcelas eventualmente cobradas até a data da efetiva suspensão dos descontos, corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE, desde a data do efetivo prejuízo - Súmula nº 43 do STJ - e juros de mora fixados de acordo com a taxa legal do art. 406, §1º, do CC (SELIC-IPCA), a partir do evento danoso, os quais deverão ser quantificados em liquidação de sentença.

c)
CONDENAR
o réu a pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais
), corrigidos monetariamente pelo IPCA, a contar desta data (súmula 362, do STJ), fixados de acordo com a taxa legal do art. 406, §1º, do CC (SELIC-IPCA), contados a partir do evento danoso.

d)
CONCEDO a tutela antecipada
, determinando a suspensão imediata dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de
R$100,00
(cem reais), até o limite de
R$500,00
(quinhentos reais), em caso de descumprimento.

e) Despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da condenação, devidos pelo polo vencido. Contudo, suspendo sua exigibilidade na forma do art.98, § 3º, do Código de Processo Civil, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa no sistema PJe.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Apelação. A autora, ora agravante (ID 31842940), pleiteou a majoração da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais. Por sua vez, o banco réu (ID 31842943) defendeu a validade do contrato e, subsidiariamente, requereu a autorização para compensar o valor creditado e a restituição na forma simples.

Em decisão monocrática (ID. 32153781), foi dado parcial provimento a ambos os recursos, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE QUANDO O VALOR DA CAUSA, DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO FOR ELEVADO. RECURSO PROVIDO. TESES FIXADAS NO TEMA 1.076 DO STJ. I. CASO EM EXAME Recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, da CF/1988, visando à reforma de acórdão que aplicou o § 8º do art. 85 do CPC para fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, mesmo diante de valor elevado da causa, da condenação ou do proveito econômico. A controvérsia foi julgada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076/STJ), com a finalidade de uniformizar a interpretação do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC/2015. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados; e (ii) estabelecer quais são os requisitos legais que autorizam o arbitramento equitativo dos honorários de sucumbência à luz do art. 85, § 8º, do CPC. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85 do CPC/2015 limita a aplicação da equidade à fixação de honorários sucumbenciais apenas a hipóteses excepcionais, como quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 1. A distinção entre valor “inestimável” e valor “elevado” é essencial: causas com alto valor não se enquadram nas hipóteses do § 8º, não autorizando o arbitramento por equidade. 2. A adoção do CPC/2015 representou uma opção legislativa clara de afastar a prática reiterada de fixar honorários irrisórios, especialmente em desfavor da Fazenda Pública, superando o entendimento do art. 20, § 4º, do CPC/1973. 3. A atuação de associações de advogados na elaboração do novo CPC é legítima e compatível com o processo democrático legislativo, não sendo razão para desconsiderar a norma aprovada. 4. O julgador deve observar os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85, conforme o caso, sendo vedado substituir a aplicação da norma legal por juízos subjetivos de razoabilidade ou proporcionalidade. 5. O argumento de que a baixa complexidade da causa ou a pouca atuação do advogado justifica a fixação equitativa dos honorários é insuficiente, pois esses fatores já integram os critérios legais para definição do percentual. 6. A legislação estabelece regime específico para causas envolvendo a Fazenda Pública, com percentuais escalonados que impedem honorários excessivos. A utilização da equidade fora dos limites legais fragiliza a segurança jurídica e estimula a litigância irresponsável por reduzir o custo da derrota em juízo. 8. A fixação dos honorários por equidade, quando não autorizada pela norma, pode configurar ofensa ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante 10 do STF, por implicar em declaração implícita de inconstitucionalidade sem controle difuso ou concentrado. 9. Não se aplicam os efeitos da modulação previstos no art. 927, § 3º, do CPC, uma vez que não houve superação de jurisprudência consolidada. 10. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso especial provido. Tese de julgamento: A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é incabível quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados. 1. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC está restrita às hipóteses excepcionais em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo. 2. O julgador deve aplicar obrigatoriamente os percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, observando os parâmetros legais estabelecidos, sem substituí-los por critérios subjetivos. 3. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º; art. 140, parágrafo único; CF/1988, art. 97; LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942), art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, rel. Min. Raul Araújo, DJe 29.03.2019; STJ, REsp 1906618/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 31.05.2022 (Tema 1.076/STJ).

No presente Agravo Interno (ID. 33493412), a agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática merece reforma por três motivos: a impossibilidade de compensação, por se basear em documentos juntados extemporaneamente; a existência de erro material, pela omissão da repetição em dobro no dispositivo; e o cabimento de honorários recursais.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão para afastar a compensação e incluir a condenação à restituição em dobro e aos honorários recursais.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID. 34139481), defendendo a manutenção integral da decisão monocrática, por entender correta a compensação para evitar o enriquecimento ilícito e indevida a repetição em dobro e os honorários recursais.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito do agravo.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à análise de três pontos específicos da decisão monocrática: a possibilidade de compensação de valores, a ocorrência de erro material quanto à repetição do indébito e o cabimento de honorários recursais.

Da Compensação de Valores e a Vedação ao Enriquecimento Sem Causa

A Agravante argumenta que a compensação não poderia ser deferida, pois se amparou em documentos juntados tardiamente pelo banco.

A Agravante levanta um ponto processual pertinente: a regra geral, conforme os artigos 342 e 434 do Código de Processo Civil, é que cabe ao réu apresentar com a sua contestação toda a prova documental destinada a demonstrar suas alegações. A juntada posterior só é admitida para provar fatos novos ou para contrapor documentos apresentados pela outra parte, o que não é o caso.

O juízo de primeiro grau, ao desconsiderar os documentos para fins de comprovar a validade do contrato, agiu de forma processualmente correta, reconhecendo a preclusão temporal para a produção daquela prova com aquele objetivo específico.

Contudo, a questão apreciada em segundo grau, e que fundamenta a manutenção da compensação, opera em uma lógica distinta, que transcende a mera análise da preclusão.

Cumpre destacar que a decisão monocrática não "validou" a prova tardia para o fim que o banco originalmente pretendia, qual seja, provar a regularidade da contratação. Para este fim, a prova continuou sendo considerada ineficaz, tanto que o contrato foi declarado nulo e a fraude, reconhecida.

Assim, a utilização do documento (o comprovante de TED) em sede recursal teve uma finalidade diversa: constatar um fato material, a transferência de um valor para a conta da consumidora, com o objetivo exclusivo de evitar o enriquecimento sem causa dela. Não se trata de dar validade ao contrato, mas de reconhecer uma transação financeira que, com a nulidade do negócio, precisa ser desfeita para ambas as partes.

Nesse sentido, o princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) é uma das colunas mestras do direito obrigacional. Ele possui natureza de matéria de ordem pública, o que significa que o juiz pode e deve aplicá-lo para garantir a justiça e o equilíbrio da decisão, ainda que não tenha sido o foco principal do debate ou que haja falhas processuais das partes.

A consequência principal da declaração de nulidade de um negócio jurídico é o retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do CC). Isso implica um duplo movimento: O banco deve devolver tudo o que descontou indevidamente da consumidora, e, a consumidora deve devolver o valor principal que, apesar da fraude, foi creditado em sua conta e do qual ela, de alguma forma, se beneficiou.

Permitir que a consumidora receba a restituição integral dos descontos e, simultaneamente, permaneça com o valor do empréstimo que ingressou em seu patrimônio, seria chancelar um enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Neste caso, foi realizada uma ponderação de valores. De um lado, tem-se a regra processual da preclusão, que visa organizar o processo e garantir a paridade de armas. De outro, tem-se o princípio material da vedação ao enriquecimento sem causa, que visa garantir uma solução justa e equilibrada.

Na jurisprudência, especialmente em casos como este, o princípio substantivo de justiça material prevalece sobre o rigor da forma processual. A decisão de compensar não pune a consumidora nem premia o banco por sua desídia processual. Ela apenas impede uma distorção patrimonial grave, garantindo que, ao final, ninguém saia da relação com mais do que tinha antes do ato nulo.

Esta 1ª Turma de Direito Privado, em casos análogos, tem reiteradamente confirmado que a compensação é uma consequência lógica e necessária da anulação do contrato, independentemente da discussão sobre a tempestividade da prova do crédito, desde que a transferência do valor seja um fato incontroverso ou minimamente demonstrado nos autos. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO . RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.I . CASO EM EXAMEEmbargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que, ao julgar apelação cível de Sebastião José dos Santos, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à compensação dos valores creditados ao consumidor, com fundamento no art . 182 do Código Civil.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação entre os valores creditados ao consumidor e os valores objeto da condenação por repetição do indébito, diante da declaração de nulidade do contrato.III . RAZÕES DE DECIDIRA compensação dos valores creditados ao consumidor é exigência decorrente do art. 182 do Código Civil, que determina a restituição das partes ao status quo ante nos casos de anulação de negócio jurídico.A ausência de manifestação expressa no acórdão sobre o pedido de compensação configura omissão relevante, especialmente diante da prova do crédito realizado e da controvérsia sobre o valor efetivamente recebido.A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de compensação dos valores recebidos em contratos de RMC anulados, como forma de evitar enriquecimento sem causa da parte consumidora .A omissão identificada deve ser suprida mediante acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para determinar expressamente a compensação dos valores, a ser apurada em sede de liquidação ou cumprimento de sentença.IV. DISPOSITIVO E TESEEmbargos de declaração parcialmente providos, com efeitos modificativos.ese de julgamento:A declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), por vício de consentimento, impõe a restituição das partes ao status quo ante, nos termos do art . 182 do Código Civil.É devida a compensação entre os valores efetivamente creditados ao consumidor e os valores objeto de condenação por repetição do indébito, a ser apurada na fase de liquidação ou cumprimento de sentença.A omissão quanto à análise do pedido de compensação configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos modificativos.Dispositivos relevantes citados: CC, art . 182.Jurisprudência relevante citada: TJ-SE, Apelação Cível nº 0000126-60.2022.8 .25.0017, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, 1ª Câmara Cível, j . 11.05.2023. TJ-PA, Apelação Cível nº 0801924-13 .2019.8.14.0024, Rel . Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j . 25.06.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08201788020238140028 30051643, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOBRADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. I. CASO EM EXAME. 1. O recurso. Apelação do réu contra a sentença que julgou procedente a demanda, para declarar inexigível o contrato, determinando a restituição dobrada dos valores cobrados, além de condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$5.000,00. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em saber se: (a) o réu comprovou a relação contratual que acarretou os descontos no benefício previdenciário da recorrida; (b) se houve má-fé a justificar a restituição dobrada dos valores descontados e (c) se a situação configurou prejuízo moral. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Nesta ação ajuizada no dia 02/08/2024, a autora afirmou descontos indevidos em seu benefício previdenciário relativamente ao contrato datado em 26/05/2018. 4. A autora impugnou a assinatura aposta no contrato carreado pelo réu e o laudo pericial concluiu que as assinaturas apresentadas nos documentos bancários não partiram do punho caligráfico da requerente. 5. A narrativa autoral, acerca de irregular contratação de empréstimos consignados, restou demonstrada. 6. Tem-se por inexistente o contrato, impondo a restituição dos valores descontados do benefício da autora, mas na forma simples, e não em dobro, porque não evidenciada má-fé na conduta da instituição financeira. 7. A autora não cuidou de apontar concretamente qualquer tipo de transtorno ocasionado pelos descontos mensais que perduraram por anos sem oposição da parte. Não se pode presumir que tenha ela sofrido algum tipo de constrangimento pelos descontos realizados. Ao contrário, caso tivesse algum tipo de intranquilidade, presume-se que teria ajuizado a ação anteriormente. Embora lamentável a conduta, o fato não deu ensejo a maiores desdobramentos. O dano moral não é consequência direta do prejuízo material, que se resolve com a restituição da quantia. Os descontos indevidos configuram mero aborrecimento e não abalaram a imagem ou a tranquilidade da autora. 8. Declarado nulo o contrato, as partes devem retornar ao estado anterior à fraude, incumbindo à autora a restituição, ao réu, do valor a ela disponibilizado, com correção monetária desde então, para que não reste configurado o enriquecimento ilícito. 9. Havendo créditos recíprocos, fica autorizada a compensação entre eles, nos termos do artigo 368, do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE. 10. Recurso parcialmente provido

(TJ-SP - Apelação Cível: 10158981120248260482 Presidente Prudente, Relator: Hélio Marquez de Farias, Data de Julgamento: 26/03/2026, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. A FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO GERA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO E DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A DEVOLUÇÃO DE VALORES CREDITADOS INDEVIDAMENTE É DEVIDA EM CASO DE NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por dano moral, em razão de fraude em contrato de empréstimo consignado. A sentença julgou procedente a ação, declarando a inexistência do débito e condenando o banco ao pagamento de indenização por dano moral. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a majoração da indenização por dano moral e (ii) a devolução dos valores creditados na conta da autora em razão do contrato fraudulento. III. Razões de Decidir 3. A perícia grafotécnica comprovou a inautenticidade das assinaturas no contrato, confirmando a fraude e a inexistência do débito. 4. A responsabilidade do banco é objetiva, com base na teoria do risco profissional, conforme Súmula 479 do STJ, devido à falha na segurança das operações bancárias. 5. O dano moral é configurado pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, de caráter alimentar, justificando a majoração da indenização para R$ 10.000,00. 6. A devolução dos valores creditados na conta da autora é devida, conforme artigo 182 do Código Civil, restituindo as partes ao estado anterior ao contrato nulo. IV. Dispositivo e Tese 7. Dá-se provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00, com atualização pelo IPCA e juros moratórios a partir do evento danoso. 8. Dá-se parcial provimento ao recurso do banco réu para determinar a devolução dos valores depositados na conta da autora, mediante levantamento após trânsito em julgado. Tese de julgamento: 1. A fraude em contrato de empréstimo consignado gera responsabilidade objetiva do banco e direito à indenização por dano moral. 2. A devolução de valores creditados indevidamente é devida em caso de nulidade contratual. Legislação Citada: Código de Processo Civil, artigo 373, I e II; artigo 398. Código Civil, artigo 182; art. 927, parágrafo único. Constituição Federal, artigo 192. Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, III e parágrafo único. Jurisprudência Citada: Súmula 479 do STJ. TJSP, Apelação Cível n. 1026922-52.2023.8.26.0003, 23ª Câmara de Direito Privado, Rel. Jorge Tosta, j. 09/12/2024.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10425030820218260576 São José do Rio Preto, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 28/04/2025, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025)

Em suma, a decisão monocrática não ignorou a preclusão. Ela apenas reconheceu que, para o fim específico de evitar o enriquecimento ilícito, um princípio superior de direito material, a constatação do crédito em favor da autora era necessária, justificando a compensação como medida de equidade e justiça.

Assim, a decisão monocrática, ao autorizar a compensação, alinhou-se à jurisprudência consolidada e à correta aplicação do direito, não merecendo reparo neste ponto.

Do Erro Material

Neste ponto, assiste razão à Agravante. A decisão monocrática, ao analisar o tema da repetição do indébito, foi categórica em sua fundamentação ao afirmar:

"No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco, conforme jurisprudências supracitadas."

Ocorre que, ao redigir o dispositivo, a decisão foi omissa, deixando de consignar expressamente que a restituição dos valores deveria ocorrer em dobro. Tal divergência entre os fundamentos e a conclusão configura erro material, passível de correção a qualquer tempo, inclusive por meio do presente agravo.

Nessa senda:

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Erro material. Contradição interna entre fundamentação e dispositivo. Correção. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por EUNICE GOMES DE CASTRO, em face do acórdão que deu provimento à apelação interposta, reconhecendo a inexistência de relação jurídica referente a contrato bancário, determinando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se houve erro material no acórdão embargado, especificamente quanto ao valor fixado a título de danos morais, já que, embora na fundamentação e na ementa tenha constado o montante de R$ 5.000,00, o dispositivo consignou, indevidamente, o valor de R$ 3.000,00. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, configurando erro material, sanável nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 4. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a divergência entre a motivação e o comando final da decisão justifica o acolhimento dos embargos de declaração com o fim exclusivo de correção.5. Corrige-se, assim, o erro material para que o valor da indenização por danos morais conste corretamente como R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixado na fundamentação do acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração acolhidos, unicamente para correção de erro material no dispositivo do acórdão. Tese de julgamento: "1. É cabível a interposição de embargos de declaração para sanar erro material consistente em divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, III, e 494, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1549200/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., DJe 27/05/2020; JPA, EDcl na ApC 0011050-39.2012.8.14.0301, 1ª TDP, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 22/06/2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012712220208140009 31561534, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ação de conhecimento objetivando a Autora o cancelamento de contrato de empréstimo consignado por ela não contratado e a condenação do Réu a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente em folha de pagamento e a pagar indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00. Sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídica advinda do contrato impugnado nos autos, condenando o Réu à devolução, em dobro, dos valores descontados no contracheque da Autora, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, rejeitado o pedido de compensação. Apelação do Réu. Apelante que, a despeito do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, inciso II do

CPC e pelo artigo 14, § 3º da Lei 8.078/1990, não comprovou a regular contratação do empréstimo consignado pela Apelada, nem que o valor lhe foi creditado. Não ficando demonstrado qualquer fato excludente da responsabilidade do Apelante, está configurada a falha na prestação do serviço, revelando-se correta a sentença ao determinar o cancelamento do contrato de empréstimo consignado. Devolução dos valores cobrados indevidamente da Apelada que deverá ser realizada em dobro, não havendo que se perquirir se houve má-fé ou culpa por parte do Apelante, conforme o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 600663/RS. Dano moral configurado. Quantum da reparação que se revela condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com os fatos narrados nestes autos. Súmula 343 do TJRJ. Desprovimento da apelação.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08140415320228190004 202400172018, Relator: Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/08/2024)

Portanto, o recurso deve ser provido neste tópico para sanar o erro material e fazer constar no dispositivo da decisão a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Da Majoração dos Honorários Advocatícios Recursais

Por fim, a Agravante pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 11, do CPC.

O pedido é manifestamente improcedente. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.059), firmou tese vinculante no sentido de que a majoração dos honorários em grau recursal somente é cabível na hipótese de não conhecimento integral ou desprovimento do recurso.

No caso concreto, ambos os recursos de apelação foram parcialmente providos. O êxito, ainda que parcial, de cada uma das partes, afasta por completo a incidência da norma do art. 85, § 11, do CPC. A decisão monocrática aplicou com acerto o referido entendimento, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAR OS HONORÁRIOS RECURSAIS DIANTE DO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA PARTE – RESP N.º 1.573.573 DO STJ.

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, inexistindo, no caso, contradição e omissão apontados no julgado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta divergência entre este e as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante. 3. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma contradição, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal. 4. No caso dos autos, não houve, de fato, manifestação desta e. Turma acerca dos honorários recursais, restando caracterizada a omissão no julgado. 5. Não há que se falar em arbitramento de honorários recursais na hipótese de parcial provimento do apelo são indevidos os honorários advocatícios recursais (Precedentes do STJ - EDCL no AgInt no RESP 1573573, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceita Turma, Julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). 5. Embargos de Declaração conhecidos, para não acolher os embargos de declaração opostos pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração protocolados por S.F.D.S.C., representada por DEUZETE MARIA DA SILVA BARBOZA, tão somente para sanar a omissão apontada e NEGAR PROVIMENTO ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios recursais.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00062533020138140051 22835425, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO - ALTERAÇÃO DO QUADRO SUCUMBENCIAL CONFIGURADO EM PRIMEIRO GRAU - NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS - OMISSÃO DO ACÓRDÃO - SUPRIMENTO - DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - Provida parcialmente a apelação, com a consequente alteração dos percentuais de decaimento das partes no quadro de sucumbência, impõe-se a redistribuição dos honorários fixados em primeiro grau, em conformidade com a primeira parte do enunciado 243 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - Verificado que o acórdão de apelação, reformando a sentença, alterou de modo relevante o quadro sucumbencial configurado na origem, sem, todavia, proceder à redistribuição dos honorários, cumpre dar provimento aos embargos declaratórios opostos para o suprimento da omissão - Havendo provimento da apelação, mesmo que parcial e ainda que seja mínima a alteração do resultado do julgamento consignado na sentença, não cabe arbitrar honorários recursais, conforme entendimento firmado pelo STJ em precedente obrigatório (REsp 1.864.633-RS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, por maioria, julgado em 9/11/2023 (tema 1059).

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 50049793120198130481, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

Assim, a decisão agravada deve ser mantida neste particular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, em juízo de retratação (art. 1.021, § 2º, do CPC), para reformar em parte a decisão monocrática agravada, unicamente para sanar o erro material apontado.

Passo a proferir novo dispositivo para a decisão de Apelação, que passa a ter a seguinte redação:

"Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e:
I)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, para autorizar a compensação entre o valor comprovadamente creditado na conta bancária da autora e o montante a ser restituído, o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.
II)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
RITA DE SOUSA FERREIRA
, para:
(a)
majorar o quantum da condenação por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
(b)
determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, mantenho a condenação do Banco ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação (danos morais + restituição em dobro, antes da compensação), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Sem honorários recursais, ante o provimento parcial de ambos os apelos."

No mais, mantenho a decisão agravada em seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém, 27

de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026